Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS. CADASTRO. CLIENTES. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDAS INÓCUAS. INDEFERIMENTO.
1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) se assemelha ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, a pesquisa não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. Trata-se de medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito executado em razão de pesquisa anterior ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud).
2. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em instrumento mediante o qual serventuários da justiça e responsáveis por cartórios de notas e de registro de imóveis, títulos e documentos informam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias. Realizadas pesquisas ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), mostra-se desnecessária nova pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI).
3. Agravo de instrumento desprovido.